Tribunal: TJDFT
Processo: 0701962-45.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO E PENHORA DE BENS. MUDANÇA DE ENDEREÇO DA EMPRESA EXECUTADA. DILIGÊNCIA REALIZADA NO ENDEREÇO DE OUTRA EMPRESA. ATIVIDADE CORRELATA. MESMO SÓCIO E GERENTE. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o do CPC), devendo ainda manter atualizado seu endereço perante o Órgão Judiciário (art. 77 do CPC).
2. A mudança da empresa executada do endereço onde havia sido intimada e sofrido penhora de bens, sem informar o novo endereço nos autos, e a constatação de que a sócia e gerente da empresa atuam em atividade correlata em outro endereço constituem relevantes indícios de ocultação da executada para não cumprir a obrigação que lhe foi imposta.
3. A atitude desleal da empresa devedora, que por meio da sócia e gerente ocultou informações ao oficial de justiça, autoriza a expedição de mandado de intimação e penhora no local ondem exercem a atividade atualmente.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.